Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE CARÁTER ALIMENTAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO E NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFICULDADES OPERACIONAIS DE AUTARQUIA FEDERAL. ARGUMENTO INIDÔNEO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA DAS ASTREINTES NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A arguição de não incidência de juros moratórios, mas apenas de correção monetária sobre o valor das astreintes não comporta conhecimento nesta sede, pois não foi objeto de análise pelo Juízo a quo.

2. A inoperância dos quadros da autarquia federal agravante, que redundou no descumprimento reiterado dos comandos judiciais exarados nos autos de origem, não pode ser escusada para efeito de afastamento ou redução da multa cominatória sob pena de premiar-se a ineficiência da Administração Pública.

3. O objetivo da imposição de astreintes é o de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Na ausência da medida, que ostenta caráter eminentemente inibitório, restaria autorizada a inobservância da determinação judicial e, por via de consequência, o malogro do resultado prático do processo.

4. Não se mostra excessiva nem desproporcional, quanto menos desnecessária, a fixação de astreintes no valor diário de R$ 100,00 (cem reais) para cumprimento dos sucessivos comandos judiciais lançados na origem com o intuito de restabelecer-se o benefício de caráter alimentar conferido à agravada, majoradas na fase de cumprimento de sentença para R$ 200,00 (duzentos reais) em face da inércia do INSS, sobretudo quando limitada a sua incidência a 90 (noventa) dias-multa, contados em dias úteis, para cada faixa de valor supramencionada.

5. A onerosidade provocada tão somente pela recalcitrância da agravante em cumprir integralmente a obrigação de fazer que lhe foi dirigida pelo Juízo a quo não pode ser invocada para atacar a manutenção da cominação imposta, como se desarrazoada fosse.

6. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.